Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-78.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Saúde. Fornecimento de cadeira de rodas. Possibilidade. Dever dos entes federativos. Direito universal à saúde. Dever de fornecimento caracterizado no caso concreto. Necessidade de equipamento para o transporte, controle pélvico e postural do autor. Ausência de comprovação de que há alternativa terapêutica fornecida pela rede pública capaz de tratar o paciente com a mesma eficácia do

Ementa:
Apelação. Saúde. Fornecimento de cadeira de rodas. Possibilidade. Dever dos entes federativos. Direito universal à saúde. Dever de fornecimento caracterizado no caso concreto. Necessidade de equipamento para o transporte, controle pélvico e postural do autor. Ausência de comprovação de que há alternativa terapêutica fornecida pela rede pública capaz de tratar o paciente com a mesma eficácia do requerido. Sentença mantida. Recurso desprovido.